Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728647-26.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO GRUBE PEREIRA AGRAVADO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA D E S P A C H O BRENO GRUBE PEREIRA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante reafirma, em suma, os fundamentos deduzidos no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração e requer a reconsideração da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado CLINSTON ANTÔNIO FERNANDES CAIXETA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator